Tribunal: TJSP
Processo: 1505839-60.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPVA. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário anterior ao ajuizamento da ação executiva. Falta de interesse de agir do Fisco. Acolhimento da exceção de pré-executividade para extinção da execução fiscal. Mácula que assim exige. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014 - Voto no 3264
2
Apelação Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 3264

Apelação. Execução Fiscal. IPVA. Suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário
anterior
ao
ajuizamento da ação executiva. Falta de interesse de
agir do Fisco. Acolhimento da exceção de pré-
executividade para extinção da execução fiscal.
Mácula que assim exige. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença (fl. 785)
pela qual, em execução fiscal promovida em face do Banco Pan
S.A., foi julgado extinto o feito, sem resolução do mérito,
condenando-se a apelante ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados no percentual
mínimo sobre o valor corrigido da execução.

Inconformada, pugna a recorrente pela reforma da r.
sentença, sustentando, em síntese: (i) a propositura de ação
anulatória relativa ao título executivo não inibe o credor de
promover-lhe a execução; (ii) havendo depósito correspondente à
integralidade do débito, cabível a suspensão da exigibilidade, mas
não a extinção da execução fiscal, que deverá prosseguir até a
satisfação do débito ou trânsito em julgado da ação anulatória; (iii)
é caso de sobrestamento do feito, enquanto persistirem as causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls. 791/797).

Contrarrazões às fls. 801/813.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014 - Voto no 3264
3

É o relatório.

Em 26/11/2018, a FESP ajuizou execução fiscal em face
do banco apelado, no valor de R$ 71.075,64, relativamente a IPVA
de diversos veículos, não recolhido no prazo legalmente previsto,
referente aos exercícios de 2014 a 2017 (fls. 02/52).

Determinada a citação, o apelado apresentou
exceção de pré-executividade, alegando falta de interesse de agir
do Fisco porque, à época do ajuizamento, já havia sido deferida a
suspensão da exigibilidade dos créditos, seja por depósito integral ou
por concessão de tutela de urgência em ações anulatórias.

O recurso da FESP não prospera.

Com efeito, nas ações anulatórias propostas pelo
apelado, foram deferidos os pleitos de suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários, conforme se verifica às fls. 282, 341, 419,
473/476, 595, 639, 714/715 e 758 dos autos, em razão de depósito
integral dos valores devidos.

Ocorre que, nada obstante a propositura das ações
anulatórias referidas, esta execução fiscal foi promovida em
26/11/2018, data posterior às aludidas suspensões, quando os
créditos já não eram exigíveis. Daí a carência de ação, por parte da
FESP, por falta de interesse de agir no manejo da ação executiva.

Nesse
contexto,
correta
a
extinção
da
ação
executiva, porque não seria adequada a mera suspensão da
execução, tendo em vista a mácula referida. Perfilhando este
entendimento, seguem transcritos julgados desta Colenda Corte:

DIREITO PÚBLICO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO

EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO APELAÇÃO DA FAZENDA DESPROVIMENTO
Liminar deferida em outra ação, com depósito integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014 - Voto no 3264
4
do valor do débito, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário antes do ajuizamento da execução
fiscal Art. 151, II, do C.T.N. Inexigibilidade do título
Sentença de extinção mantida SUCUMBÊNCIA Além
de ter dado causa ao ajuizamento de ação
desnecessária, a Fazenda apresentou impugnação à
exceção oposta pela executada Inexistência de causa
que a exima de arcar com os ônus sucumbenciais

Descabimento de arbitramento da verba honorária por
equidade
Fixação nos termos do art. 85, § 3o, do
N.C.P.C. que se impunha e não revela qualquer exagero
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1500121-10.2017.8.26.0114; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/07/2019;
Data de Registro: 05/07/2019)

Apelação. Exceção de pré-executividade. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário reconhecida nos autos
de ação anulatória anteriormente à propositura da
execução fiscal. Faltar interesse de agir à Fazenda do
Estado. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1506265-43.2016.8.26.0014; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)

Apelação Cível - Exceção de pré-executividade -
Ajuizamento de execução fiscal - Inadmissibilidade -
Prévio ajuizamento de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária - Inexigibilidade do tributo
Extinção da ação Constatando-se que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário deu-se em momento
anterior ao ajuizamento da discutida execução fiscal,
acertou a sentença ao extinguir o processo, em razão da
falta de interesse de agir da Exequente; e ao condenar a
Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, por ter dado
causa à ação. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003711-82.2014.8.26.0564; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2017; Data
de Registro: 30/03/2017)

Assim é que a r. sentença pela qual foi extinto o feito
deve ser mantida em seus exatos termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505839-60.2018.8.26.0014 - Voto no 3264
5

Desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 2% acima do valor
fixado, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelos advogados da parte recorrida, por força do artigo 85,
§11, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora